Tribunal: TJSP
Processo: 1001684-66.2018.8.26.0048
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001684-66.2018.8.26.0048/50000, da Comarca de Atibaia, em que é embargante
HOSPITAL VERA CRUZ SA, é embargado EDSON ANTONIO ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) E FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001684-66.2018.8.26.0048/50000 -Voto no 38715 - NAM
2
VOTO No 38715
EMB DE DECLARAÇÃO No: 1001684-66.2018.8.26.0048/50000
COMARCA: Atibaia
EBTE.: Hospital Vera Cruz S.A.
EBDO.: Edson Antonio Alves
NAM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência quanto à
distribuição do ônus pelas despesas processuais.
Cabimento. O valor atribuído à causa pelo autor foi
excessivo e injustificado. A embargante, apesar de ter
sucumbido no mérito, deve recolher as custas e despesas
processuais com base no valor da condenação e não do valor
atribuído à causa.
Embargos acolhidos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do
acórdão de f. 4185/4192 sustentando a omissão quanto ao pedido de limitação do
reembolso das despesas processuais, em razão da sucumbência.
A embargante afirma que, de forma excepcional, na presente
demanda, houve um aumento expressivo do valor da causa atribuída pelo autor que
se revelou implausível e causou desnecessariamente a elevação do custeio do
processo, razão pela qual o recolhimento das custas, assim como a verba honorária de
sucumbência, deveria ser melhor distribuída.
Manifestação do embargado à f. 9/12.
É o relatório.
O recurso prospera.
Com efeito, a condenação do réu foi inferior a 10% do valor
atribuído à causa pelo autor.
Ainda que o hospital tenha sucumbido em parte mais
expressiva do mérito, não é razoável que custeie as despesas processuais calculadas
sobre valor da causa atribuído com excessividade.
Por oportuno, vale destacar que o custeio do processo não
tem caráter punitivo como aduz o autor, não sendo o valor das custas suscetível de
ressarci-lo pelo dissabor experimentado, uma vez voltadas ao custeio do processo.
Como já se disse, o valor dado a causa se revelou excessivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001684-66.2018.8.26.0048/50000 -Voto no 38715 - NAM
3
devendo as despesas e custas a serem suportadas serem adequadas e proporcionais ao
valor que desde o início deveria ter sido atribuído à causa.
Assim,
considerando
as
circunstâncias
excepcionais,
pertinente que as de despesas e custas processuais adote como teto o valor da
condenação e não o valor da causa.
A distribuição do ônus da sucumbência e das custas
permanece sendo o estabelecido pela sentença à proporção de 70% para a embargante
e 30% para o embargado.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos de declaração.
JAMES SIANO
Relator